Tribunal: TJES
Processo: 5015441-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015441-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS

COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA COM DIVERSOS INVESTIGADOS E PROVA ROBUSTA (INTERCEPTAÇÕES, APREENSÕES E LAUDOS). PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI E PAPEL DE RELEVO ATRIBUÍDO À PACIENTE NA ENGENHARIA DO TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO E DA TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 01/08/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, em concurso material, em razão de investigação de tráfico interestadual de cocaína, oriunda do Estado de Mato Grosso e destinada ao Espírito Santo, apurada no bojo da denominada “Operação Mulus”, conduzida pela Polícia Federal.

2. Segundo a denúncia, vários investigados teriam se associado de forma estável e permanente para estruturar um esquema de transporte de drogas por meio de viagens aéreas e rodoviárias, com divisão de tarefas entre aliciadores, financiadores, responsáveis pela compra de passagens, motoristas e armazenadores do entorpecente, cabendo à paciente, em tese, relevante papel na captação e orientação das “mulas”, bem como no custeio das viagens. A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação individualizada na decisão que manteve a prisão preventiva, além de invocar condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de fundamentação concreta e individualizada na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente;

(ii) analisar a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta da conduta, a estruturação da organização criminosa, a divisão de tarefas e o papel de relevo supostamente desempenhado pela paciente no esquema delitivo.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi como fundamentos legítimos à prisão preventiva, desde que amparados em elementos individualizados dos autos, como ocorre no presente caso.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, notadamente diante da atuação organizada, da periculosidade evidenciada e da complexidade da atividade delitiva.

7. Não se verifica excesso de prazo injustificado na formação da culpa, tratando-se de ação penal complexa, com pluralidade de réus e extensa instrução processual já em fase de alegações finais. A marcha regular do processo e a ausência de inércia estatal afastam a configuração de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015441-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RACRISLANE FERNANDES DE FREITAS
, presa desde 01/08/2024, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, em concurso material, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa
, alegando que a instrução se prolonga por tempo desarrazoado sem culpa da defesa.

Aduz, ainda, a
ausência de fundamentação
individualizada na decisão que manteve a prisão preventiva, argumentando que ao
decisum
se baseou genericamente nos maus antecedentes dos corréus, desconsiderando a
primariedade e as condições pessoais favoráveis da paciente
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no período compreendido entre maio de 2023 e julho de 2024, em Vitória/ES, os denunciados –
Lucas Neves Vieira, Racrislane Fernandes de Freitas, Saulo dos Santos Trindade, Antônio Adriel Lima de Oliveira, Gabriela Picoli Pimentel e Bianca Jane Mendes
– se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada do tráfico interestadual de cocaína, transportada do Mato Grosso para o Espírito Santo, por meio de viagens de ônibus ou avião.

A investigação, denominada "Operação Mulus", foi conduzida pela Polícia Federal (Delegacia de Repressão às Drogas) a partir do monitoramento de passageiros suspeitos de envolvimento com o tráfico aéreo.

De acordo com a denúncia, os acusados possuíam funções definidas na organização criminosa:

Lucas Neves Vieira ("LK") e Racrislane Fernandes de Freitas ("Racris")
eram os responsáveis por aliciar e orientar as "mulas" (transportadores) e arcar com as despesas de viagem ao Mato Grosso e retorno ao Espírito Santo.

Antônio Adriel Lima de Oliveira
era encarregado de comprar as passagens aéreas com pouca antecedência, trabalhando na empresa VOE FÁCIL, no aeroporto de Vitória/ES.

Saulo dos Santos Trindade
era o motorista que levava as "mulas" ao aeroporto de Vitória/ES.

Gabriela Picoli Pimentel ("Gabi")
era incumbida de armazenar a droga em local seguro, além de transportar e vender a mercadoria ilícita, bem como viajar para buscar drogas no Mato Grosso.

Bianca Jane Mendes
era a responsável por armazenar e preparar a droga em Cáceres/MT e entregar às pessoas que chegavam de Vitória/ES.

No que se refere aos
fundamentos da prisão preventiva
, verifica-se, nos autos da ação penal originária, em cognição sumária própria da via estreita do habeas corpus, a presença simultânea dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: (a) prova da materialidade; (b) indícios suficientes de autoria; e (c) necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e do modus operandi da organização criminosa supostamente integrada pelos denunciados.

A
materialidade
delitiva encontra suporte, em tese, nos autos de apreensão de droga, laudos de constatação e exames toxicológicos, relatórios policiais, e nas extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos, bem como em outras diligências investigativas realizadas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil, conforme relatado na denúncia e nas informações encaminhadas pelo Juízo de origem.

Da mesma forma, os indícios de
autoria
decorrem do conjunto de elementos que a situam como figura de relevo na cadeia logística do tráfico interestadual, incumbida, em tese, de recrutar e orientar as “mulas” responsáveis pelo transporte da cocaína, além de custear despesas de viagem e manter contato com outros integrantes do grupo.

Além disso, a decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva não se limita a invocar a gravidade abstrata dos delitos. Destaca, ao contrário, a estruturação do grupo criminoso, a divisão de tarefas entre os diversos denunciados, o caráter reiterado das práticas delituosas e a expressiva quantidade de droga movimentada, circunstâncias que evidenciam a
periculosidade concreta
dos agentes e a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública,
bem como para impedir a
reiteração delitiva
e
a continuidade das atividades ilícitas.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela inserção do agente em organização criminosa estruturada, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, não havendo que se falar em nulidade por ausência de motivação quando o
decisum
lastreia-se em elementos concretos e individualizados do caso, ainda que de forma sintética.

Outrossim, ainda que se refira ao contexto do grupo, a decisão atacada aponta a acusada como elo relevante na engrenagem do tráfico interestadual de drogas, incumbida, em tese, de recrutar e orientar as “mulas”, além de custear as viagens, o que reforça o juízo de periculosidade concreta e torna insuficientes cautelares menos gravosas. Logo, não procede a alegação de ausência de fundamentação individualizada.

De outra parte, mesmo que seja primária e possua condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, como pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de, por si sós, tornar ilegal a prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada, mormente em hipóteses de tráfico de drogas cometido de forma organizada, com atuação interestadual e divisão de tarefas, bem como elevada capacidade logística e econômica do grupo que potencializa a continuidade das atividades ilícitas.

Assim, não há como reconhecer a suficiência de cautelares diversas, impondo-se a manutenção da prisão preventiva, tal como decidido pelo juízo de origem.

Quanto ao
excesso de prazo
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assenta que a aferição não se pauta por mero cálculo aritmético, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se: a complexidade da causa; a pluralidade de réus e de delitos imputados; o número de atos processuais a serem praticados (audiências, cartas precatórias, perícias, diligências em outros Estados); e, sobretudo, a existência ou não de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na condução do feito.

No caso, trata-se de ação penal complexa, originada de investigação de tráfico interestadual de drogas, envolvendo diversos réus e volumosa prova oral e documental.

Consoante se extrai da ata de audiência de instrução e julgamento realizada em 12/11/2025, já foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, ouvidos os informantes de defesa e interrogados todos os acusados, tendo as partes dispensado diligências complementares, encontrando-se o feito, presentemente, em fase de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, por vista já determinada pelo Juízo de origem.

Esse quadro evidencia que o processo vem tramitando de forma regular, com a instrução criminal praticamente concluída, não se verificando paralisação injustificada nem desídia estatal, mas apenas o tempo natural exigido pela própria complexidade da causa e pela pluralidade de acusados, circunstâncias que afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16505677),
NEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)